Tribunal: TJBA
Processo: 0501280-89.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501280-89.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE BENJAMIM DE SANTANA ARAUJO

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, FREDERICO AUGUSTO FONTOURA LOUREIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO.

DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ATUALIZAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO PADRÃO (VUP) E PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV). DOS IMÓVEIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AUMENTO GRADUAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELO PROVIDO
, SENTENÇA REFORMADA.

A controvérsia reside na validade do reajuste de 286% aplicado aos valores unitários padrão (VUPs) da base de cálculo do IPTU, instituído pela Lei Municipal nº 1.293/2013 e regulamentado pela Lei nº 1.359/2014. Restou demonstrado que a atualização dos valores venais atendeu ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/1988; art. 97 do CTN), tendo sido implementada de forma escalonada e progressiva, mitigando eventuais impactos financeiros.

A revisão da PGV visou corrigir defasagem acumulada ao longo de anos e foi estruturada com base em estudo técnico. Não se comprovou violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva ou ocorrência de confisco, notadamente porque a majoração incide sobre os VUPs e não diretamente sobre o imposto, e os efeitos financeiros são variáveis conforme o imóvel. O valor venal do imóvel objeto da ação permaneceu inferior ao valor de mercado, afastando alegações de arbitrariedade.

Diante disso, não se constatou ilegalidade nos atos normativos municipais. Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

RECURSO PROVIDO.

ANO DA DECISÃO:
2025

SÚMULAS/PRECEDENTES CITADOS:
STF, ADI 3.682; TJ-BA, APL 8002313-93.2019.8.05.0039, Rel. Des. José Aras Neto, j. 12.01.2022; TJ-BA, AI 8008131-41.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Zarif, j. 09.08.2022.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; CPC/2015, art. 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0501280-89.2015.8.05.0039
,
da Comarca de CAMAÇARI, em que figuram como APELANTE,

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e APELADO, JORGE BENJAMIM DE SANTANA ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.